Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713954-32.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Igreja do Nazareno Distrito Centro Oeste contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Ação Declaratória n. 0702853-41.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência. O presente Agravo foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 71049125). Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial. Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora